Tribunal: TJSP
Processo: 1000986-54.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – sentença que julgou extinta a ação por ausência de interesse processual – art. 485, VI, CPC – insurgência do autor – autor e réus são titulares de bem comum – possibilidade de extinção do condomínio nos termos do art. 1.314, CC - direito que não se sujeita a concordância dos demais proprietários - desnecessária previa intimação dos demais co-proprietários e

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – sentença que julgou extinta a ação por ausência de interesse processual – art. 485, VI, CPC – insurgência do autor – autor e réus são titulares de bem comum – possibilidade de extinção do condomínio nos termos do art. 1.314, CC - direito que não se sujeita a concordância dos demais proprietários - desnecessária previa intimação dos demais co-proprietários e tentativa de alienação judicial – inexistência de impedimento para venda extrajudicial, desde que as partes estejam de comum acordo, até a hasta pública – direito de preferência resguardados aos co-proprietários que poderão se manifestar, igualmente, até a hasta pública – ação procedente - RECONVENÇÃO – pedido formulado pelos corréus Antonio e Ludmila, visando a restituição das despesas de condomínio e IPTU – ocupação do imóvel exclusivamente pelos réus – despesas condominiais que devem ser custeadas por quem utilizou ou ocupou o imóvel, apenas – IPTU – obrigação 'propter rem' – responsabilidade atribuída ao autor reconvindo na condição de co-proprietário do imóvel – todavia, valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença, desde que devidamente comprovados os respectivos valores e quitação – reconvenção procedente em parte – afastado decreto de extinção, sem resolução do mérito com a consequente reforma da sentença, para julgar a ação procedente e o pedido reconvencional procedente em parte. – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.